Tribunal: TJMT
Processo: 0016936-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016936-38.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BOA SAFRA TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.845.470/0001-07 (EMBARGANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME - CNPJ: 05.638.474/0001-87 (EMBARGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VEDAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – NÃO CABIMENTO – DIREITO A AMPLA DEFESA EMBARGOS REJEITADOS.

“A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual ‘error in judicando’. ”
(TJMT, 0080671-03.2018.8.11.0000, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Sendo debatida a matéria objeto da insurgência, despicienda a indicação de cada dispositivo legal impugnado.

A simples oposição de embargos de declaração não presume o intento protelatório parte, visto que apenas está exercendo seu direito de ampla defesa e devido processo legal, de modo que não se aplica na hipótese a multa prevista no art. 1.026, § 2o e 3o do CPC­­­.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020